Tribunal: TJDFT
Processo: 0725175-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMENTA: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato qualificado. Materialidade e autoria. Dosimetria da pena. Redução em razão da tentativa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo crime de estelionato qualificado (art. 171, § 2o-A, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) em razão de ter se utilizado de informações fornecidas pela vítima por meio das redes sociais para induzi-la a erro e obter proveito econômico, não tendo o crime se consumado por conduta cautelosa da vítima.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria do crime de estelionato; (ii) verificar se a fração redutora pela tentativa é adequada.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelas provas colhidas, pelos depoimentos das vítimas e registros da conversa via WhatsApp.
4. A ré executou todos os atos que estavam ao alcance para obter proveito econômico em detrimento da vítima, sendo que o crime apenas não se consumou por cautela dela, razão pela qual é devida a manutenção da redutora da tentativa na fração da metade.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, inciso II, 171, § 2o-A, ; CPP, art. 386, VII.